Tribunal: TJMT
Processo: 0015585-81.2015.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015585-81.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Cobrança]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), AUTO POSTO SHOPPING LTDA - CNPJ: 05.790.705/0001-73 (APELANTE), ALCIONE ROBSON BATISTA - CPF: 390.751.411-49 (APELANTE), CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 475.636.991-04 (APELANTE), SILVIA ELOIZA RODRIGUES - CPF: 501.248.031-72 (APELANTE), ALCIONE ROBSON BATISTA - CPF: 390.751.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL – PRELIMINAR – NULIDADE CITAÇÃO – TENTATIVAS REALIZADAS POR CORREIO, OFICIAL DE JUSTIÇA E BUSCA MEDIANTE SISTEMA INFOSEG FRUSTRADAS – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – MÉRITO – PROVA UNILTERAL – EFETIVO CONSUMO COMPROVADO – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Frustrada a localização da parte para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, válida é a citação por edital efetivada, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.

Diante da apresentação das leituras de consumo da unidade consumidora da empresa demandada, através dos extratos de débitos, percebe-se que os valores cobrados se referem ao efetivo consumo, mostrando-se legal a cobrança efetuada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0015585-81.2015.8.11.0003

APELANTES: AUTO POSTO SHOPPING LTDA E OUTROS

APELADO: SANEAR-SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AUTO POSTO SHOPPING LTDA
e
OUTROS
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, MMo Juiz
Márcio Rogério Martin
, lançada nos autos da Ação de Cobrança no. 0015585-81.2015.8.11.0003, ajuizada por
SANEAR-SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
, que reconheceu a ilegitimidade passiva da sócia Alcione Robson Batista e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer o débito do requerido para com a parte autora, no valor de R$5.142,45 (cinco mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), atualizado com juros de mora de 1% a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A parte apelante, em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a nulidade de citação, pois “
poderia o juízo determinar a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço da devedora
” (sic), pois foi constatada a insuficiência e imprecisão dos endereços indicados, quando da tentativa de citação por correio e Oficial de Justiça.

No mérito, afirma que “
o autor não trouxe qualquer prova efetiva do consumo que imputa aos requeridos
”, pois “
juntou aos autos os extratos das faturas vencidas (unilateralmente produzidas)
” (sic).

Salienta que “
ao demandante trazer aos autos provas efetivas do consumo, devendo comprovar as leituras do hidrômetro referente aos períodos que alega inadimplemento”
(sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para que inicialmente seja reconhecida a nulidade de citação ou a improcedência dos pedidos da inicial (Id. 204275676).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
houveram 10 (dez) tentativas de entrega da citação aos Recorrentes, sendo 3 (três) através de Oficial de Justiça – Ids: 108112542, 94715287 e 57391952 – Fls.41 e 07 (sete) pelo Correio – Ids: 113501935, 70557391, 70556524, 57391952 – Fls. 16, 102, 103 e 106
” (sic), todavia, todas infrutíferas.

Ressalta que “
antes do pedido de citação por edital, o Autor promoveu pesquisa de endereço dos Recorrentes junto a Concessionária de Energia Elétrica local – ENERGISA, Associação Comercial e Industrial de Rondonópolis-ACIR, e ainda, junto a Rede CheckOK – Serviços Inteligentes, empresa especializada em Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas, restando todas inexitosas
” (sic).

Argumenta que “
foi realizado consulta de endereços aos sistemas conveniados do TJMT, vindo as respostas INFOSEG – Ids: 102629803 e 102629805, onde, os endereços ali indicados também, não se logrou êxito na citação
” (sic), razão pela qual não há falar em nulidade de citação.

No mérito, esclarece que “
os Recorrentes não procuraram a Defensoria Pública para fornecer quaisquer informações ou provas que pudessem subsidiar sua defesa
” (sic).

Informa que “
o Auto Posto Shopping Ltda-ME, conta com poço artesiano que o abastece de água, todavia, utiliza-se dos serviços de coleta de esgoto e de resíduos sólidos fornecido pelo SANEAR, e devido não ser possível medir o esgoto a cobrança é feita por enquadramento do imóvel
” (sic).

Menciona que “o
imóvel onde se encontra instalada a UC no 405454 é um Posto de Gasolina com Lavajato de veículos, conta com área de vasta dimensão e grande movimento de veículos, o que leva, também, ao grande consumo de água e, consequentemente, geração de esgoto
” (sic).

Discorre que
“cobra deste, mensalmente, apenas 50 (cinquenta) metros cúbicos de esgotos, conforme estabelecido nas Normas e Procedimentos no 04
” (sic), que preconiza a cobrança mínima de 50m3 para consumo de imóvel comercial.

Expõe que a notificação extrajudicial foi expedida junto com a fatura mensal, razão pela qual pede a manutenção da sentença (Id. 204275681).

A parte apelante é isenta do preparo, por estar sendo representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial (Id. 204689151).

A presente apelação foi inicialmente distribuída à relatoria da eminente Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, que declinou da competência, por reconhecer que a lide versa meramente questão patrimonial, nos termos do Conflito de Competência no. 42187/2015.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
SANEAR-SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
em desfavor de
AUTO POSTO SHOPPING LTDA
e
OUTROS
, visando o recebimento de faturas de esgoto referente aos meses de 01/2008, 08/2008, de 06/2009 a 12/2009, de 01/2010 a 06/2010, de 05/2012 a 11/2012 e 01/2015, no valor total de R$8.173,22 (oito mil, cento e setenta e três reais e vinte e dois centavos).

Afirma que em que pese as diversas tentativas de receber o valor amigavelmente, conforme notificações extrajudiciais anexas, não houve manifestação para quitar o débito.

Após diversas tentativas de citação tanto pelo correio como por Oficial de Justiça, foi deferida a citação por edital, ocasião em que a Defensoria Pública apresentou defesa por negativa geral.

O Magistrado singular julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer o débito da parte requerida para com a parte autora, no valor de R$5.142,45 (cinco mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), atualizado com juros de mora de 1% a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A Defensoria Pública aponta inicialmente a ocorrência da nulidade de citação, em decorrência da ausência de esgotamento de diligências para localização do devedor.

Consoante inteligência do art. 256 do CPC, a validade da citação editalícia pressupõe o esgotamento das diligências na busca pelo endereço da parte ré e das tentativas de perfectibilização do ato, nos seguintes termos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu não será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

Como a norma é cogente, bastante é a demonstração de que as referidas diligências foram efetivadas, para, assim, ter-se por precisa a sentença.

Quanto a isto, vê-se pela documentação acostada nos autos que houve a tentativa de citação tanto pelo correio como por Oficial de Justiça, conforme Ids. 108112542, 94715287, 57391952 – pág. 41, 113501935, 70557391, 70556524, 57391952 – pág. 16, 102, 103 e 106, na origem.

Inclusive houve tentativa de citação da empresa, por meio da sua representante legal no escritório Contábil SISCONTEC, todavia, quando diligenciaram no endereço não lograram êxito, porque as Sras. Fernanda e Lúcia disseram que a Sra. Alcione não estava e que não para no local.

Deferida a citação por hora certa, a Sra. Alcione foi devidamente citada (Id. 204275174 - Pág. 55), sendo que posterior a isso apresentou defesa, suscitando a preliminar de ilegitimidade passiva, porque foi sócia da empresa no período entre 03/02/2005 a 22/06/2009, conforme documentos societários, de modo que indicou o redirecionamento ao sócio CARLOS CESAR DE OLIVERA e SILVIA ELOÍZA RODRIGUES (Id. 204275174 - Pág. 56/61).

Os AR retornaram com a informação “ausente” e “mudou-se” (Id. 204275174 - Pág. 102 e 103).

A autora diligenciou na procura de novos endereços, inclusive com a indicação de e-mail dos sócios, a citação por correio restou infrutífera e posteriormente foi deferida a citação por e-mail.

Considerando que a parte autora acatou a indicação dos atuais sócios, foi determinada a citação dos sócios Carlos Cesar De Olivera e Silvia Eloíza Rodrigues, porém sem êxito.

Ainda houve tentativa de citação de outro endereço localizado pelo Sistema Infoseg, também infrutífera.

Somente posterior a isso é que a citação por edital foi deferida.

Desse modo, tenho que foram esgotadas as diligências de praxe e exauridos os principais meios de busca do paradeiro dos requeridos, não havendo falar em nulidade do ato ficto, até mesmo porque desnecessário o esgotamento absoluto dos meios disponíveis e existentes para a sua efetiva localização.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – VALIDADE
– PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – PARTE AUTORA DILIGENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização. Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie
. Inteligência da súmula 106 do STJ. (TJMT. N.U 0001473-20.2011.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023).”
(TJ-MT - AC: 10008430320168110002, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO
. A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais
. Recurso não provido.”
(TJ-MT 10222803320218110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 24/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2022)

Logo, reconhecidamente válida a citação por edital.

No que diz respeito à cobrança dos valores consumidos, ressaí dos autos que a
SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis
moveu ação de cobrança contra
AUTO POSTO SHOPPING LTDA
, representadas pelos sócios
Alcione Robson Batista, Carlos Cesar de Oliveira
e
Silvia Eloiza Rodrigues
, almejando o recebimento de faturas de consumo de água/esgoto, referente ao período de 06/2009 a 12/2009, de 01/2010 a 06/2010, de 05/2012 a 11/2012 e 01/2015, indicando o valor atualizado de R$8.173,22 (oito mil, cento e setenta e três reais e vinte e dois centavos).

Foi reconhecida a ilegitimidade passiva da sócia Alcione Robson Batista, porque a sua retirada do quadro societário ocorreu antes a ocorrência do fato gerador dos débitos objeto dos autos, determinando o prosseguimento da ação em relação à empresa AUTO POSTO SHOPPING LTDA – ME, e os sócios CARLOS CESAR DE OLIVEIRA e SILVIA ELOIZA RODRIGUES.

A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, argumentou em suas razões recursais que não há razão para a cobrança por ter o autor anexado simples relatório de supostas faturas vencidas, não trazendo prova de efetivo consumo.

Ocorre que diante da apresentação das leituras de consumo da Unidade Consumidora no. 405454, através dos extratos de débitos, percebe-se que os valores cobrados se referem ao efetivo consumo, mostrando-se legal a cobrança efetuada, encontrando-se a ré em situação de inadimplência (Id. 204275174 - Pág. 12 e 13).

Ademais, como sabido, mensalmente a concessionária de serviço público emite a fatura mensal de água e esgoto e dela consta os débitos, casos existentes.

Resta claro, assim, que a parte apelante é mensalmente notificads do débito. Logo, não há falar em ausência de provas efetivas do consumo, considerando, ainda, que durante todo o período indicado na inicial houve o fornecimento do serviço, portanto, revela-se correto os valores cobrados pela Sanear.

Não bastasse isso, nota-se que as cobranças estão sendo efetivadas no consumo mínimo de 50 (cinquenta) metros cúbicos de esgotos, embora se tratar de um posto de combustível.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO
- TENTATIVAS DE CITAÇÃO – CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA – INFRUTÍFERAS - CITAÇÃO POR EDITAL –
VALIDADE - CONSUMO DEMONSTRADO - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
- LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS - RECURSO DESPROVIDO. Esgotados os meios possíveis de tentativa de citação e não localizado o requerido, possível a citação por edital. Demonstrada a existência do débito, correta a sentença que julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento das faturas de água e esgoto.”
(TJ-MT - AC: 10075949520198110003, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2023)

“DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – REJEIÇÃO –
CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS
– SENTENÇA MANTIDA –DESPROVIMENTO. Uma vez esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte, não há falar em nulidade da sentença, em razão da citação por edital.
Comprovado que houve o fornecimento do serviço, bem assim o efetivo consumo, durante todo o período indicado na inicial, revela-se correto os valores cobrados pelo Recorrido
.”
(TJ-MT - AC: 10039917720208110003, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2023)

“
AÇÃO DE COBRANÇA
– NULIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – AFASTAMENTO – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.
Uma

vez comprovado que houve o fornecimento do serviço, bem assim o efetivo consumo, durante todo o período indicado na inicial, revela-se correto os valores cobrados pela autarquia municipal
.”
(TJ-MT - AC: 10268167820218110003, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 15 para 20% sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024